Tribunal: TJSP
Processo: 2251758-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Substituição dos herdeiros pelo espólio. Impossibilidade. Inexistente abertura do inventário. Herdeiros, à luz do art. 110 do CPC, que ostentam legitimidade para figuraram na relação processual em substituição ao "de cujus". Permanência dos sucessores, pessoas naturais, no polo passivo da ação, objeto de trânsito em julgado. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Substituição dos herdeiros pelo espólio. Impossibilidade. Inexistente abertura do inventário. Herdeiros, à luz do art. 110 do CPC, que ostentam legitimidade para figuraram na relação processual em substituição ao "de cujus". Permanência dos sucessores, pessoas naturais, no polo passivo da ação, objeto de trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão de tal conteúdo na fase de cumprimento de sentença. Precedentes. Indicada constrição ao patrimônio particular dos sucessores. Necessário emprego das medidas judiciais previstas para a defesa dos referidos bens. Recusa aos imóveis ofertados pela executada. Possibilidade. Oferecimento que não segue a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. Excesso de penhora. Alegação inoportuna, nos termos do art. 874 do CPC, uma vez que ainda não realizada a avaliação dos bens. Precedente.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251758-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes IMBC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MILTON BREGNOLI, BRUNO
COUTINHO BREGNOLI, CAROLINA
COUTINHO BREGNOLI e MILTON
BREGNOLI FILHO, é agravado DAL COLLETTO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000 - Campinas 2/6
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: IMBC Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros
Agravada: Dal Colletto Administração de Bens Ltda.
Voto no 48.682
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Substituição dos herdeiros pelo espólio. Impossibilidade.
Inexistente abertura do inventário. Herdeiros, à luz do art. 110 do
CPC, que ostentam legitimidade para figuraram na relação
processual em substituição ao “de cujus”. Permanência dos
sucessores, pessoas naturais, no polo passivo da ação, objeto de
trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão de tal
conteúdo na fase de cumprimento de sentença. Precedentes.
Indicada constrição ao patrimônio particular dos sucessores.
Necessário emprego das medidas judiciais previstas para a defesa
dos referidos bens. Recusa aos imóveis ofertados pela executada.
Possibilidade. Oferecimento que não segue a ordem de preferência
estabelecida pelo art. 835 do CPC. Excesso de penhora. Alegação
inoportuna, nos termos do art. 874 do CPC, uma vez que ainda não
realizada a avaliação dos bens. Precedente.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 100/102, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Renato Siqueira de Pretto, que em sede de cumprimento de
sentença rejeitou a impugnação por considerar que “...a falta de abertura de
inventário em nome de Milton Bregnoli impede a retificação do polo passivo
para que conste exclusivamente o seu espólio, devendo, neste caso,
permanecer os herdeiros do falecido em citado polo, os quais respondem pelo
débito até os limites da força da herança. Inteligência do art. 1.997 do Código
Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000 - Campinas 3/6
Sustenta-se, em resumo, a necessidade de exclusão dos
herdeiros, considerando a legitimidade exclusiva do espólio. Sem prejuízo,
alude-se à existência indevida de constrição do patrimônio dos sucessores,
considerando que “...toda e qualquer penhora de bens em nome dos herdeiros
é ABUSIVA, uma vez que estão respondendo débito que não lhe é de
responsabilidade”.
Destacam, ainda, que os imóveis oferecidos servem para o
pagamento da dívida, inclusive por se cuidaram de bens que não estão
submetidos a nenhuma espécie de constrição, não havendo a possibilidade de
se realizar a prática de atos executórios, sobre outros bens titularizados pela
devedora, pois essa providência resulta em excesso de penhora (fls. 01/20).
Indeferiu-se o pedido para a atribuição de efeito suspensivo (fls.
25). Resposta (fls. 27/32).
Pedido de reconsideração rejeitado (fls. 63).
É o RELATÓRIO.
2.- O agravo não comporta acolhimento.
Com efeito.
Insurge-se, por primeiro, sobre a permanência dos sucessores de
Milton Bregnoli no polo passivo da execução. Porém, embora se pretenda a
substituição dos filhos pelo espólio, é fato que não se providenciou à abertura
do inventário, não havendo, por ora, alguém que possa responder pelo
espólio, nos termos exigidos pelo art. 1991 do Código Civil.
Não se desconhece, em continuação, a assertiva de que o
falecido não deixou bens a inventariar, o que impede a abertura do
inventário. Em assim sendo, patente que são os sucessores quem deverão
figurar no lugar do “de cujus”, permanecendo na relação processual para a
representação do falecido, nos termos do art. 110 do CPC: “Ocorrendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000 - Campinas 4/6
morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou
pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.
Não custa recordar, ainda, que esse conteúdo não é novo e
sequer pode ser tratado como de primeiro equacionamento em cumprimento
de sentença. Pelo contrário, em simples leitura ao título que aparelha a
execução, percebe-se a clara definição da “legitimidade dos réus pessoas
físicas para a demanda, na qualidade de herdeiros de Milton Bregnoli,
uma vez que o contrato de compra e venda foi inicialmente firmado com
a pessoa física do de cujus, consoante se infere às fls. 17/21. Assim, à
míngua de prova da abertura de inventário ou de execução de inventário
negativo, escorreita a inclusão dos herdeiros no polo passivo, em
homenagem ao princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil)”.
Cuida-se, assim, de conteúdo acobertado pela coisa julgada, não
se viabilizando a rediscussão indevidamente destacada pela agravante, pois,
“segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de
sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título
judicial, sob penas de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp
1050442/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
De outra parte, reclama-se a impossibilidade de penhora dos
bens particulares dos sucessores. Preciso, na situação, o conteúdo
estabelecido pelo art. 1997 do Código Civil, segundo o qual “...a herança
responde pelo pagamento das dívidas do falecido”. Por consequência,
exige-se a promoção da medida processual adequada para a defesa dos bens
particulares, sequer se cogitando de tal alegação por parte da pessoa jurídica
agravante, na medida em que ela não ostenta legitimidade para buscar
qualquer medida em nome de terceiros, nos termos do art. 18 do CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000 - Campinas 5/6
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Sobre a indicação de bens à penhora, mostrou-se possível a
rejeição daqueles ofertados pela devedora. Primeiro porque os imóveis não
são os bens que gozam de imediata preferência, nos termos detalhados pelo
art. 835, par. 1o, do CPC: “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o
juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo
com as circunstâncias do caso concreto”.
Sem prejuízo, apura-se que os imóveis estão situados em
município diverso daquele em que tramitou o feito, não havendo, por ora,
qualquer informação sobre liquidez e possibilidade de venda, circunstâncias
a referendarem a recursa, acolhendo-se, pela pertinência, o disposto no art.
797, quando estabelece que “...realiza-se a execução no interesse do
exequente”.
Além disso, os próprios agravantes sinalizam que em alguns
bens constam restrições: “...os Agravantes já aproveitam a oportunidade
para comprovar que já estão buscando meios para baixa da averbação
em questão, em que pese tal providência ser inerente à Vara do Trabalho
em que tramitava referente demanda trabalhista” (fls. 42). Só por isso,
assim, não se mostra ilegítima a recusa apresentada pela agravada.
Sustenta-se, finalmente, que há excesso de penhora. No entanto,
a alegação de excesso de penhora é inoportuna, pois somente pode ser aferida
após a avaliação dos bens, nos termos do art. 874 do CPC, o que ainda não
ocorreu no caso em análise. Neste sentido, precedente desta Câmara: “[...]
Alegação de excesso de penhora. Necessária prévia avaliação, nos termos
do art. 874, I do CPC (art. 685, I do CPC/73). Impugnação rejeitada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251758-05.2020.8.26.0000 - Campinas 6/6
2047145-28.2017.8.26.0000; Rel. Des. Beretta da Silveira, Julgamento:
04/09/2017).
Por esses fundamentos, correta a r. decisão recorrida, impondo-
se a rejeição do inconformismo recursal.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator